Tribunal: TJES
Processo: 5034211-33.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034211-33.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO LIMA BARBOSA e outros (2)
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros (2)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE CNH. INDICAÇÃO TARDIA DE CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO JUDICIAL CONDICIONADA À PROVA ROBUSTA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECONHECIMENTO FORMAL DA RESPONSABILIDADE PELOS REAIS INFRATORES QUE INTEGRAM O POLO ATIVO DA LIDE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) e pelo DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DER/ES) em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...) Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial,
confirmando a tutela antecipada deferida
, para DETERMINAR à parte requerida DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES, que a proceda a transferência da pontuação dos autos de infração S031136338 e GR00012132 para a real condutora, JULIANA LEONARDO DE OLIVEIRA, e dos autos de infração RV01669023 e VV00117613 para o real condutor, RAFAEL GOMES PIMENTA BARBOSA, se abstendo de exigir do requerente o cumprimento de eventuais penalidades impostas com relação às infrações ora referidas.

Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.“(...)

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam a necessidade de revisão do entendimento jurisprudencial que relativiza o prazo do art. 257, § 7º, do CTB, em virtude das alterações promovidas pela Lei nº 14.229/2021, sob pena de gerar impunidade ao infrator.

Regularmente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

No mérito, a insurgência recursal cinge-se à possibilidade de indicação do real condutor infrator na esfera judicial, ainda que transcorrido o prazo administrativo previsto na legislação de trânsito. Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a preclusão temporal consagrada no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro possui natureza meramente administrativa, não obstando que o proprietário do veículo busque a via jurisdicional para comprovar a real autoria da infração, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART.
1.022
DO
CPC/2015
. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC"(Enunciado Administrativo n.
3
).
2
. Aplica-se o óbice da Súmula
284
do STF quando a alegação de ofensa ao art.
1.022
do
CPC/2015
se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado.
3.
O decurso do prazo previsto no art.
257
,
§ 7º
, do
CTB
acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art.
5º
, inc.
XXXV
, da Constituição da República
.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado. (STJ,
REsp 1774306/RS
, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. em 09.05.2019, DJe 14.05.2019)
[grifei]

Entretanto, é imperativo destacar que a orientação firmada pela Corte Superior não autoriza a singela substituição da autoridade processante ou a prorrogação indefinida do prazo para indicação de condutor por mera conveniência das partes. A partir do decurso do prazo legal sem a devida providência do proprietário, passa a incidir uma presunção de responsabilidade que é reforçada pela fé pública, legalidade e legitimidade inerentes aos atos administrativos. Por conseguinte, na via judicial, a simples indicação não é suficiente para desconstituir os registros oficiais, exigindo-se a apresentação de prova robusta, verossímil e absolutamente idônea da verdade material alegada.

No caso vertente, a análise do acervo probatório revela que a pretensão autoral encontra suporte em elementos que superam a presunção de responsabilidade do proprietário, notadamente pela existência de contrato de locação que comprova a posse direta do veículo por terceiro na data e horário das autuações. Tal cenário afasta a natureza unilateral comumente verificada em demandas similares, sendo corroborado pelo fato de os próprios condutores infratores integrarem o polo ativo da lide, reconhecendo formalmente a responsabilidade pelas infrações registradas.

In casu,
essa convergência de provas elide a presunção de veracidade do ato administrativo, uma vez que a demonstração da posse por terceiros, somada ao reconhecimento voluntário da autoria, permite a identificação segura dos reais infratores.

Noutro giro, quanto à necessidade de transferência dos pontos para os condutores indicados, verifica-se que tal consequência decorre logicamente do acolhimento da pretensão autoral e foi devidamente contemplada na sentença recorrida, que determinou expressamente a retificação dos prontuários para os nomes dos reais infratores. Uma vez identificados os reais infratores em sede judicial, a retificação dos prontuários é medida que se impõe para alinhar o registro administrativo à realidade dos fatos, sob pena de se manter sanção contra quem comprovadamente não deu causa à infração.

Dessa forma, a sentença recorrida revela-se acertada ao determinar a regularização dos registros, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais restam adotados como razões de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista o baixo valor da causa. Deixo de condenar em custas processuais, em razão da isenção legal.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)